Tribunal: TJSP
Processo: 1010668-49.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Bem imóvel – Pretensão anulatória do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade julgada improcedente – Caso em que se controverte sobre ser possível a purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação – Tese, todavia, não observada pelos próprios devedores, dado que não depositaram as parcelas vencidas e as que foram vencendo durante o processo com

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Bem imóvel – Pretensão anulatória do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade julgada improcedente – Caso em que se controverte sobre ser possível a purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação – Tese, todavia, não observada pelos próprios devedores, dado que não depositaram as parcelas vencidas e as que foram vencendo durante o processo com os acréscimos moratórios e as despesas do procedimento extrajudicial – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010668-49.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes
GILCEANE EDITE FERREIRA MACIEL e DOUGLAS GONÇALVES DE
OLIVEIRA JÚNIOR, é apelado BANCO BRADESCO - S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: na
forma do artigo 942 do CPC: por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso, vencido o relator sorteado, acórdão com o 3o Juiz, de conformidade
com os votos da 2a Juíza, 4o e 5o Juízes, que integram este colegiado.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ DUARTE,
vencedor, SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), vencido, SÁ MOREIRA
DE OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI, LUIZ
EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1010668-49.2018.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APELANTES: GILCEANE EDITE FERREIRA MACIEL e DOUGLAS
GONÇALVES DE OLIVEIRA JÚNIORS
APELADO: BANCO BRADESCO S. A.
VOTO No 40.167

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Bem imóvel
Pretensão
anulatória do procedimento extrajudicial de consolidação
da propriedade julgada improcedente
Caso em que se
controverte sobre ser possível a purgação da mora até a
assinatura do auto de arrematação
Tese, todavia, não
observada pelos próprios devedores, dado que não
depositaram as parcelas vencidas e as que foram
vencendo durante o processo com os acréscimos
moratórios e as despesas do procedimento extrajudicial
Apelação não provida.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
improcedência da pretensão anulatória do procedimento de consolidação da
propriedade de imóvel objeto de alienação fiduciária, condenados os autores
ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados
em 10% do valor da causa.
Em embargos de declaração à sentença, foi mantida a
suspensão da efetiva transferência do imóvel a terceiros até o julgamento do
recurso pelo Tribunal, conforme decidido em sede de agravo de instrumento
(no 2141524-24.2018.8.26.0000).
Inconformados, os autores pedem a anulação da
sentença, pois prolatada durante o período de suspensão do processo
determinada pelo Tribunal. Batem-se pela possibilidade da purgação da mora
pelos valores vencidos até a assinatura do auto de arrematação, bem assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que foi realizado leilão convencional sem que lhes fosse concedido prazo para
quitação da dívida. Ponderam que o contrato entre as partes foi firmado a
12.04.2012, de modo que não se sujeita à incidência da Lei Federal no
13.465/1027. Invocam doutrina e jurisprudência em apoio a sua pretensão.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
Não é caso de anulação da sentença por ter sido
prolatada durante a suspensão do processo determinada pelo Tribunal. Na
verdade, a suspensão determinada pelo Tribunal não foi do processo, mas dos
efeitos do leilão extrajudicial, de modo a impedir a transferência do imóvel a
terceiros.
Incontroversa a mora em que os apelantes incorreram, no
que toca ao pagamento das parcelas do financiamento prestado pelo apelado,
o que deu aso à notificação extrajudicial para purga-la, o que não fizeram. Por
isso, na forma da Lei, a propriedade foi consolidada em favor do apelado que
podia promover o leilão extrajudicial do imóvel, anotando-se que, conforme a
certidão imobiliária de fl. 651, o apelado alienou o imóvel a terceiros a
10.09.2018, depois do julgamento do referido agravo de instrumento e em
desrespeito ao que nele foi decidido.
Nada obstante, bem é de se ver que a questão sobre ser
possível a purgação da mora a qualquer tempo, até a assinatura do auto de
arrematação, pela aceitação da qual se batem os apelantes, não foi por eles
mesmos observada, dado que não há notícia de que efetuaram o depósito em
juízo de todas as parcelas vencidas e que fossem vencendo no curso do
processo até a data da assinatura do auto de arrematação, com os acréscimos
moratórios previstos no contrato, mais as despesas com a consolidação da
propriedade desembolsadas pelo apelado, para o que, cabe observar, não se
fazia mister autorização judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Veja-se que os apelantes incorreram em mora a partir da
parcela vencida a 25.09.2017. Conforme o quadro resumo do contrato
contendo as condições do financiamento de fl. 206, cada parcela era de R$
2.179,56. O depósito de fl. 300 realizado em setembro de 2018 foi de R$
20.944,00, isto é, não foi suficiente nem mesmo para cobrir o total das parcelas
vencidas, sem os acréscimos moratórios e as despesas com o procedimento
extrajudicial encetado pelo apelado.
Além disso, não consta dos autos depósitos das parcelas
subsequentes, o que era exigível, ressalta-se, independentemente de
autorização judicial, certo que para o depósito de fl. 300 disso não precisaram
os apelantes.
A conclusão, portanto, é que, mesmo de acordo com a
posição defendida pelos apelantes, de ser possível a purgação da mora
mediante o depósito das parcelas vencidas até a data da assinatura do auto de
arrematação, nenhuma razão lhes pode ser reconhecida neste julgamento, em
conta que não procederam aos depósitos dessas parcelas ao longo do
processo como era exigível.
Daí porque o apelo não comporta provimento, mas pelos
fundamentos acima explicitados, dado que, de fato, de acordo com o
julgamento neste Tribunal do IRDR no 2166423-86.2018.8.26.000, restou
reconhecido que a alteração introduzida pela Lei no 13.465/2017 ao artigo 39,
II, da Lei 9514/97 tem aplicação restrita aos contratos celebrados sob sua
vigência, não incidindo sobre os contratos firmados antes da sua entrada em
vigor, ainda que constituída a mora ou consolidada a propriedade, em
momento posterior ao seu início de vigência.
E por conta do não provimento da apelação, de rigor a
majoração dos honorários dos advogados do apelado para 15% do valor da
causa, a termo do disposto no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo
Civil.
Isto posto, voto pelo não provimento da apelação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
majorando os honorários dos advogados do apelado para 15% do valor da
causa.
SÁ DUARTE
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33.613
Apelação Cível no 1010668-49.2018.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelantes: Gilceane Edite Ferreira Maciel e Douglas Gonçalves de
Oliveira Júnior
Apelado: Banco Bradesco - S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitado o entendimento da d. Maioria, ouso dela
divergir.
Trata-se de ação anulatória de procedimento de
consolidação de propriedade imóvel, com pedido de tutela de provisória de
urgência de natureza antecipada, baseada em contrato de financiamento
habitacional com pacto de garantia fiduciária (fls. 1/20).
Foi indeferida a tutela provisória requerida (fls. 114),
sem a interposição de agravo.
Existiram novas manifestações perante o MM. Juízo
'a quo' dos apelantes a respeito da tutela provisória indeferida, com
manutenção do indeferimento, sob o fundamento de que “incorreção na
conduta do réu, e o cabimento da purgação da mora, com os critérios
requeridos pelos autores, o ato simplesmente poderá ser anulado,
proporcionando a purgação, e dando por prejudicados os atos praticados no
procedimento extrajudicial” (fls. 147 dos autos digitais originais).
O banco apelado ofertou contestação, defendendo a
consolidação da propriedade e manifestando-se sobre a purga da mora,
requerendo depósito integral, no seguinte sentido: “para que haja a devida
quitação, e afastamento da mora, caberá ao Autor a complementação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
depósito efetuado, nos termos da lei, devendo ser considerados os encargos
moratórios, bem como, todos os gastos havidos com o procedimento, como
devidamente exposto” (fls. 164).
Em janeiro de 2018, há notícia de ser o saldo
vencido: R$ 10.064,05 (fls. 253).
Foi designado leilão (cf. fls. 275), motivo pelo qual
os apelantes reiteraram o pedido de concessão de tutela provisória.
Então, o MM. Juízo 'a quo' determinou que
esclarecessem se pretendiam purgar a mora pelo pagamento integral do
débito, inclusive com os encargos legais e contratuais (fls. 287).
E os apelantes indicaram tratar-se o pagamento
integral do débito da quitação das parcelas vencidas, acrescidas de encargos
e demais despesas, no montante de R$ 20.994,00 (cf. fls. 297), com
possibilidade de complementação para essas parcelas vencidas, desde
apresentada planilha de débito pelo banco réu. Realizaram depósito no valor
de R$ 20.944,00 (fls. 300).
Às fls. 287/288, o MM. Juízo a quo decidiu que “a
purga da mora deverá ocorrer com o pagamento integral do débito, inclusive
dos encargos legais e contratuais. Em outras palavras, o montante deve
corresponder ao saldo devedor do financiamento”.
Interposto agravo de instrumento pelos apelantes
(no 2141524-24.2018.8.26.0000, de minha relatoria, em 13 de julho de 2018 foi-
lhe conferido parcialmente o efeito suspensivo requerido, para manter os
leilões designados, mas suspender atos de efetiva transferência do imóvel a
terceiros até o julgamento do recurso.
Referido agravo foi parcialmente provido, para,
mantido o leilão, conceder a tutela provisória de urgência, consistente na
suspensão de atos para a transferência do bem a terceiro em caso de leilão
extrajudicial positivo, desde que realizado o depósito nos termos da prescrição
legal: pagamento do valor da dívida, somado aos encargos e despesas de que
trata o § 2o do artigo 27 da Lei no 9.514/97, aos valores correspondentes ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imposto sobre transmissão inter vivos pagos para efeito de consolidação da
propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e às despesas
inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, o
pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova
aquisição. O v. acórdão foi proferido em 09 de agosto de 2018.
Não
obstante,
conforme
consta
da
certidão
atualizada da matrícula do imóvel, o apelado alienou o bem a terceiros por
instrumento particular com força de escritura pública celebrado no dia 10 de
setembro de 2018 (fls. 651), após o julgamento proferido nos autos do agravo,
portanto.
Registro que a discussão dos autos diz respeito à
aplicação e interpretação do artigo 39, II, da Lei no 9514/97, “Às operações de
financiamento imobiliário em geral a que se refere esta Lei: (...) II - aplicam-se
as disposições dos arts. 29 a 41 do Decreto-lei no 70, de 21 de novembro de
1966”.
Possível, nos contratos regidos pela Lei no
9.514/.1997, o exercício, pelo devedor fiduciário, da faculdade estabelecida
pelo artigo 34 do Decreto-lei no 70/66, segundo o qual “é lícito ao devedor, a
qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação, purgar o débito
[...]”, desde que ao valor principal sejam acrescidos os encargos trazidos pelos
incisos do mencionado dispositivo.
Nesse sentido:
“RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
DE COISA IMÓVEL. LEI No 9.514/1997. PURGAÇÃO DA MORA
APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO
CREDOR
FIDUCIÁRIO.
POSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA DO DECRETO-LEI No 70/1966.
1.Cinge-se a controvérsia a examinar se é possível
a purga da mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel
(Lei no 9.514/1997) quando já consolidada a propriedade em nome
do credor fiduciário.
2.No âmbito da alienação fiduciária de imóveis em
garantia, o contrato não se extingue por força da consolidação da
propriedade em nome do credor fiduciário, mas, sim, pela alienação
em leilão público do bem objeto da alienação fiduciária, após a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lavratura do auto de arrematação.
3. Considerando-se que o credor fiduciário, nos
termos do art. 27 da Lei no 9.514/1997, não incorpora o bem
alienado em seu patrimônio, que o contrato de mútuo não se
extingue com a consolidação da propriedade em nome do fiduciário,
que a principal finalidade da alienação fiduciária é o adimplemento
da dívida e a ausência de prejuízo para o credor, a purgação da
mora até a arrematação não encontra nenhum entrave
procedimental, desde que cumpridas todas as exigências previstas
no art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966.
4. O devedor pode purgar a mora em 15 (quinze)
dias após a intimação prevista no art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/1997,
ou a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação
(art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966). Aplicação subsidiária do Decreto-
Lei no 70/1966 às operações de financiamento imobiliário a que se
refere a Lei no 9.514/1997.
5. Recurso especial provido.” (Recurso Especial no
1.462.210/RS, julgado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de
Justiça, sob relatoria do E. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, em
18.11.2014)
E, recentemente, decidiu a Turma Especial da
Terceira Subseção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS (IIRD)
PRETENSÃO DE UNIFORMIZAÇÃO DA
JURISPRUDÊNCIA EM RELAÇÃO AO PRAZO FINAL PARA
PURGA DA MORA NOS CONTRATOS IMOBILIÁRIOS COM
CLÁUSULA DE GARANTIA FIDUCIÁRIA EM RAZÃO DAS
MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI No 13.465/2017.
Posições divergentes, nesta Corte, envolvendo a mesma questão de
Direito. Risco à isonomia e à segurança jurídica. Preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do art. 976 e seguintes, do CPC.
Incidente admitido para a fixação da seguinte tese jurídica: “A
alteração introduzida pela Lei no 13.465/2017 ao art. 39, II, da Lei
no 9.514/97 tem aplicação restrita aos contratos celebrados sob
a sua vigência, não incidindo sobre os contratos firmados antes
da sua entrada em vigor, ainda que constituída em mora ou
consolidada a propriedade, em momento posterior ao seu início

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de vigência” (IRDR no 2166423-86.2018.8.26.0000 (Relator
designado Des. Bonilha Filho, j. 25/11/2019, destaquei).
Sendo assim, e diante da peculiaridade do caso dos
autos, e considerada a existência de depósito realizado pelos devedores (fls.
300), necessário conceder aos apelantes oportunidade para efetuarem a purga
da mora, nos termos do decidido no IRDR no 2166.423-86.2018.8.26.0000:
pagamento do valor da dívida vencida até 10 de setembro de 2018, somado
aos encargos e despesas de que trata o §2o do artigo 27 da Lei no 9.514/97,
aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos pagos
para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor
fiduciário e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão,
incumbindo, também, o pagamento dos encargos tributários e despesas
exigíveis para a nova aquisição.
Em consequência, desde que realizada a purga da
mora conforme mencionado, fica declarada ineficaz perante os apelantes a
alienação registrada à margem da matrícula do imóvel 61.312 (R-14). Não
operada a condição, persiste o negócio realizado entre o banco e terceiros.
Diante do entendimento majoritário da Turma
Julgadora, fico vencido, pois dava parcial provimento ao recurso a fim de julgar
parcialmente procedente a ação, para oportunizar aos apelantes a purgação
da mora, nos termos do decidido no IRDR no 2166.423-86.2018.8.26.0000:
pagamento do valor da dívida vencida até 10 de setembro de 2018, somado
aos encargos e despesas de que trata o §2o do artigo 27 da Lei no 9.514/97,
aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos pagos
para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor
fiduciário e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão,
incumbindo, também, o pagamento dos encargos tributários e despesas
exigíveis para a nova aquisição. Em consequência, desde que realizada a
purga da mora conforme mencionado, declarava ineficaz a alienação
registrada à margem da matrícula do imóvel 61.312 (R-14). Não operada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condição, persistiria o negócio realizado entre o banco e terceiros.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS ALBERTO DE SA DUARTE
113DB521
6
11
Declarações de
Votos
JOAO CARLOS SA MOREIRA DE OLIVEIRA
11483358
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1010668-49.2018.8.26.0562 e o código de confirmação da tabela acima.